Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721004-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Autor Leandro Viana de Amorim Barbosa em face da decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, ajuizada em desfavor do Google Brasil Internet Ltda., indeferiu a remoção de novas URLs que associam o nome do recorrente à conduta ilícita descrita na matéria jornalística indicada na inicial. O Autor/Agravante alega, em síntese, que a despeito do deferimento da tutela inibitória na origem, em momento posterior à referida decisão, observou a reindexação do conteúdo caluniosos indicado na inicial, por meio de novas URLs, vinculadas à mesma publicação original e hospedadas no mesmo sítio eletrônico anteriormente identificado. Aduz que "a reindexação do conteúdo objeto da presente demanda por meio de novas URLs, vinculadas à mesma publicação original e hospedadas no mesmo sítio eletrônico anteriormente identificado. Tal circunstância, todavia, não altera a essência nem o escopo do pedido inicial formulado na petição de ingresso (ID 226283367 – p. 33, alínea “a”), que permanece plenamente aplicável ao novo cenário fático.” Salienta que o objetivo é a ampliação e extensão dos efeitos da decisão liminar anteriormente proferida, para abranger também as novas URLs identificadas, oriundas da mesma publicação e do mesmo domínio, com o objetivo de garantir a plena eficácia da tutela concedida e evitar o esvaziamento prático da medida judicial. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida negada em primeira instância. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A ordem judicial determinando a retirada de conteúdo veiculado na internet deve conter, sob consequência de nulidade, a identificação clara e específica do conteúdo apontado como ofensivo, que permita a localização inequívoca do material, consoante artigos 19, §1o, e 21, §1o, da Lei no 12.965/2014 (Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil), in verbis: “Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.” “Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido.” (Grifou-se) Segundo entendimento consolidado do c. STJ, "A remoção de conteúdo por provedores de busca deve ser condicionada à indicação das URLs específicas. A imposição de remoção genérica de conteúdo sem a indicação de URLs específicos é uma obrigação impossível de ser cumprida." (REsp n. 1.969.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.). No caso em apreço, o Agravante/Autor indicou três URLs que associam o nome dele ao conteúdo da matéria jornalística apontada na inicial. Trata-se de URLs não especificadas no pedido inicial. Ocorre que, para o Tribunal da Cidadania “o acréscimo de uma URL referente à página da internet na qual foi reproduzido o conteúdo ilícito indicado na petição inicial não configura ampliação objetiva da demanda.” (REsp n. 2.019.150/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Isso porque a reiteração de publicações eletrônicas com a reprodução do conteúdo ilícito apontado pelo autor na inicial não modifica o panorama fático (causa de pedir próxima), tampouco a fundamentação jurídica dos pedidos (causa de pedir remota). Considerando as especificidades da prestação jurisdicional para o controle de conteúdo digital ilícito disponibilizado na internet, a vedação ao aditamento da inicial, ou a exigência do respectivo consentimento do Réu para cada nova indicação de URL pelo Autor, conforme exigido pelo art. 329 do CPC/15, impediria a célere prestação jurisdicional, resultando em embaraços à tutela dos direitos do Autor. Portanto, vislumbra-se a plausibilidade do direito alegado, bem como o periculum in mora, pois a manutenção dos conteúdos ilícitos pode resultar na perpetuação da ilicitude e no aumento dos danos à honra e à imagem do Autor/Agravante. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que o Réu/Agravado remova de suas plataformas de pesquisa o conteúdo identificado pelas seguintes URLs: “https://goianiaalerta.com/esportes https://goianiaalerta.com/geral/pagina/7 “https://portaldafofoca.com/envios/2025/04/04/cadfa7464d591d3763225847e29f46b68cebb020.pdf” Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator